Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-73.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. INFRAÇÃO GRAVE (ART. 186, DO CTB). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação ao PJE 0718828-10.2023.8.07.0007 e parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos PJE 070861773.2023.8.07.0019 para “condenar Saulo Luiz Silva Candeira ao pagamento da quantia de R$ 2.402,93 (dois mil quatrocentos e dois reais e noventa e três centavos) à autora, Maria Elizabeth Vieira Nascimento”.
2. Nas suas razões recursais, o recorrente/réu sustenta a culpa exclusiva do condutor da moto, sob alegação de que estava na contramão, fator este determinante para o acidente de trânsito. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. O fato relevante. A colisão ocorreu em 19/8/2023, por volta das 13h, na via de ligação entre o Pistão Sul e a Av. Sandu, no Setor D Sul - Taguatinga, entre a motocicleta Honda, de propriedade da recorrida, conduzida por Francivaldo, com o automóvel FIAT Palio, conduzido pelo recorrente. O recorrente argumenta que ao sair da quadra (QSD 51), deparou-se com grande congestionamento na via em que pretendia ingressar. Diante disso, parou e aguardou o momento adequado para realizar a manobra. Assim, os demais motoristas abriram passagem para que ele pudesse ingressar na via. Ao ingressar na via devagar, seu veículo foi atingido frontalmente pela motocicleta que trafegava na contramão e em velocidade acima da recomendada para situação. Diferentemente, os recorridos asseveram que o condutor da motocicleta trafegava pelo corredor da via quando o veículo do recorrente, saindo da quadra, fez a conversão e colidiu com a lateral da moto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se é caso de culpa exclusiva da parte recorrida no acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
7. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB). Ademais, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
9. Apesar de a circulação de motocicleta no corredor das vias não constituir infração de trânsito, tal conduta é imprudente e perigosa, que coloca em risco exagerado os veículos e pedestres que transitam ou atravessam a via. O motorista da motocicleta deve conduzi-la com cautela e atenção redobrada em relação ao fluxo de veículos à sua volta, respeitando as normas de trânsito previstas nos citados artigos 28 e 34 do CTB. Neste sentido: Acórdão 1964015.
10. Ainda, verifica-se que o sinistro ocorreu por imprudência do motociclista, pois consoante os elementos probatórios acostados aos autos, sobretudo o áudio da testemunha que presenciou o acidente (ID 68515804), não impugnado especificamente pela parte recorrida, depreende-se que não observou as condições de tráfego, porquanto estava na contramão de direção, infração perigosa e grave (art. 186, CTB), atingindo o veículo da parte recorrente, que saía da via secundária e ingressava regularmente na via principal.
11. Portanto, a sentença deverá ser reformada para reconhecer a culpa exclusiva da parte recorrida no evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a culpa exclusiva da parte recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.503/97, art. 28, 34 e186.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1964015, 0723678-85.2024.8.07.0003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.